Tribunal: TJES
Processo: 0014342-23.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014342-23.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICHIER SOLOCA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
APELADO: MANOEL ALVES SERVICOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão do dia 06/12/2022.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014342-23.2015.8.08.0024

APELANTE:
RICHIER SOLOCA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

A
PELAD
A
:
MANOEL ALVES SERVIÇOS ME — ALVESCOM SERVIÇOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RICH
IE
R SOLOCA EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO
LTDA.
contra a r. sentença de fls. 139/142-v, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
MANOEL ALVES SERVI
Ç
OS ME — ALVESCOM SERVI
ÇOS
a fim de: (i) declarar a inexistência do débito, determinando o cancelamento definitivo do protesto; (ii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora contados da citação; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários sucumbenciais.

Em suas
razões recursais
, alega que não houve dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, argumenta que o valor fixado a esse título foi exorbitante, devendo ser reduzido. Ainda de forma subsidiária, aduz que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca. Por fim, indica, que os honorários arbitrados em favor do patrono da apelada deveriam ter sido arbitrados não com base no valor da causa, mas sim com base no proveito econômico obtido. Por tudo isso, pugna pela parcial reforma da r. sentença (fls. 150/159).

A apelada ofertou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 168/175).

Pois bem.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem: (i) entendeu por inexistente o débito e consequentemente indevido o seu protesto; (ii) concluiu por presentes danos morais, cuja indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora contados da citação; e (iii) fixou os honorários sucumbenciais devidos pela parte apelante ao patrono da apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como visto, a apelante impugna parcialmente a r. sentença, tão somente no que toca os danos morais e seu quantum, bem como a fixação da sucumbência. Fixada essa premissa, passo à apreciação das teses recursais.

I. Da ocorrência dos danos morais

Inicialmente argumenta o apelante que a apelada, pessoa jurídica, não pode ter sofrido abalo psicológico e não demonstrou a existência de ofensa à sua honra objetiva em razão do protesto do débito. Assim, teria sido indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, [...], o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova
” (STJ, AgInt no REsp 1.828.271/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Nessa linha também é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, abaixo representada por precedente desta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR MÉRITO SERVIÇO DEFEITUOSO REVELIA DOCUMENTOS COMPROVANDO OS DEFEITOS E A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. -
É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. A inscrição indevida do nome da apelada autoriza a procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 024200084754, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, p. 16/11/2021)

Correta, portanto, a condenação à reparação dos danos morais.

II. Do valor da indenização

No que toca o valor da indenização, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não vislumbro a alegada exorbitância, notadamente porque, em casos similares, este e. Tribunal de Justiça tem fixado valores até superiores. Notemos os seguintes casos, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. - A propósito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, [¿] o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa , prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 12-03-2020). 5. - O valor da indenização destinada a recompensar o dano moral sofrido pela vítima não pode ser irrisório e nem abusivo, devendo o arbitramento ser uma construção valorativa, sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório. 6. -
Considerando os aludidos parâmetros, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura excessiva, mas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 004180016570, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/04/2022, p. 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHAS NO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIROR AO PERÍODO DE FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO ÀS FALHAS APONTADAS - MULTA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA - RECURSO IMPROVIDO. [...] 3 - Sobre os danos morais experimentados pela pessoa jurídica, destacou o Ministro Luis Felipe Salomão que toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. (AgRg no AREsp 389.410/SP). 4 - É sabido que a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 5 -
O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), tal como fixado na sentença, atende ao caráter dúplice do instituto, reprimindo e desestimulando o ofensor, e também compensando o prejuízo extrapatrimonial da autora, estando de acordo com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal.
6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 048150096351, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 17/10/2022, p. 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA . SÚMULA Nº 227, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Nessa trilha, a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. 4. A dívida oriunda do auto de infração nº 143269/2017, cancelado pela sentença e não recorrida neste parte, fora levada a protesto, hipótese que configura dano moral in re ipsa. 5.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 024170224356, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/08/2021, p. 28/09/2021)

Assim sendo, mostra-se indevida a almejada redução do valor da indenização.

III. Dos juros de mora e da correção monetária

Viu-se que o d. Juízo de origem determinou que, sobre o valor da indenização, incidirá correção monetária a partir da publicação da sentença, bem como juros de mora contados da citação. Todavia, deixou de indicar quais índices deveriam ser considerados para tanto.

Embora a apelante não tenha questionado tal ponto em seu recurso, é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014). Passo, então, à fixação do índice de juros de mora.

Levando em consideração que a responsabilidade civil da apelante é contratual uma vez que o débito inexistente e indevidamente levado a protesto tem origem em contrato de locação de bens móveis (fls. 19/20), os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base na taxa Selic (CC, arts. 405
1
e 406
2
). Assim, não há que se falar em correção monetária a incidir a partir do arbitramento
3
, pois haveria
bis in idem
.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. [...] 2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...] 5.
Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Precedentes.
6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Apelação Cível n. 0022494-33.2014.8.08.0012, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, j. 15/09/2020, DJES 21/10/2020)

IV. Da sucumbência recíproca

Aduz a apelante que, ao contrário do que determinou o d. Juízo de origem, a sucumbência foi recíproca, pois a apelada pugnou inicialmente por indenização no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), mas a r. sentença concedeu-lhe indenização apenas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O argumento não merece prosperar dado que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Súmula 326 do STJ).

Logo, agiu com acerto o d. Juízo
a quo
ao condenar tão somente a apelante aos ônus sucumbenciais, pois vencida em todos os pedidos.

V. Da base de cálculo dos honorários recursais

Sabe-se que o Código de Processo Civil determina que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

No caso, é mensurável o
proveito econômico obtido
pela parte apelada, que corresponde à soma dos seguintes valores: (i) R$ 600,00 (seiscentos reais), valor protestado indevidamente; e (ii) R$ 3.000,00 (três mil reais), valor da indenização por danos morais.

Sendo assim, há razão no argumento da apelante de que a base de cálculo dos honorários advocatícios não deve ser o valor da causa, mas sim o proveito econômico obtido pela parte apelada.

Para fins de identificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada, os valores acima apontados deverão ser atualizados monetariamente da seguinte forma: (i)
R$ 300,00
(trezentos reais), valor protestado indevidamente, deverá ser atualizado a partir da data do protesto,
23/01/2015
, pelo INPC/IBGE (fl. 29); (ii)
R$ 300,00
(trezentos reais), valor protestado indevidamente, deverá ser atualizado a partir da data do protesto,
28/01/2015
, pelo INPC/IBGE (fl. 30); e (iii)
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor da condenação por danos morais, deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), também pelo INPC/IBGE.

VI. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMEN
TO, tão somente para
modificar
a r. sentença quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, a qual deixará de ser o valor da causa e passará a ser o valor do proveito econômico obtido pela parte apelada, nos termos acima indicados.

Valendo-me do efeito translativo do recurso,
altero de ofício a r. sentença quanto aos consectários legais da indenização por danos morais
, de forma que os juros de mora incidirão a partir da citação, com base na taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
4
, majoro os honorários sucumbenciais para
1
2
%
(doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula 362 do STJ).

4

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se i
n re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedente do c. STJ;

2.
No que toca o valor da indenização, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não restou verificada a alegada exorbitância, notadamente porque, em casos similares, este e. Tribunal de Justiça tem arbitrado valores até superiores;

3.
De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus.
Precedente do c. STJ;

4.
Levando em consideração que a responsabilidade civil da parte apelante é contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base na taxa Selic (CC, arts. 405 e 406). Assim, não há que se falar em correção monetária a incidir a partir do arbitramento, pois haveria
bis in idem.
Precedente deste e. TJES;

5.
“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Súmula 326 do STJ);

6.
Quando o proveito econômico obtido é mensurável, deve ele ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e não o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º);

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada de ofício no que toca os juros de mora e a correção monetária.

DECISÃO
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, alterando a r. sentença de ofício quanto aos juros de mora e a correção monetária, nos termos do voto do e. Relator.